Tribunal: TJSP
Processo: 0051219-91.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 0051219-91.2019.8.26.0000, da Comarca
de Jales, em que é representante VÂNIA BRAZ DE OLIVEIRA
DOMINGUES, são represdos. LEANDRO APARECIDO POLARINI
(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS) e SIRLENE
MORAES DIAS ( PROPRIETÁRIA DA EMPRESA: SIRLENE
MORAES DIAS - ME).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram o parecer ministerial, para homologar o arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal contra Leandro Aparecido
Polarini e Sirlene Moraes Dias, com as ressalvas da Lei no 8.625/93, art.
12, XI, CPP, art. 18 e Súmula/STF, no 524. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente),
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA E FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 0051219-91.2019.8.26.0000 JALES VOTO No 14159 - 2/4
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0051219-91.2019.8.26.0000
Investigados: LEANDRO APARECIDO POLARINI (Prefeito do
Município de Mesópolis) e
SIRLENE MORAES DIAS
Comarca: JALES
VOTO no 14159
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
Competência originária. Pedido de arquivamento efetuado
pela
Procuradoria-Geral
de
Justiça.
Acolhimento.
Homologação.
Trata-se de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL instaurado contra LEANDRO APARECIDO POLARINI
(Prefeito do Município de Mesópolis) e SIRLENE MORAES DIAS, para
apuração de suposta prática dos delitos da Lei no 8.666/93, arts. 89 e 90 e
Decreto-lei no 201/67, art. 1o, I.
A
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
requereu o arquivamento.
É O RELATÓRIO.
Ao cabo de regular investigação, tornou-se inequívoca,
ao menos, por ora, a ausência de justa causa para a persecução penal,
requisitos que inviabilizam a instauração da ação penal.
Conforme concluiu o titular da ação penal, “(...) é certo
que no início da instauração deste procedimento havia indícios da prática dos crimes
ora investigados, quais sejam, de fraude em licitação e de que peculato desvio, mas que
não se comprovaram ou fortaleceram de modo a justificar o oferecimento da denúncia
e deflagrar eventual ação penal. Com efeito, o resultado dos afastamentos dos sigilos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 0051219-91.2019.8.26.0000 JALES VOTO No 14159 - 3/4
fiscal e bancário, conforme relatório de fls. 1.027/1.144, demonstrou inexistir qualquer
transação financeira entre a empresa vencedora do pregão, seus responsáveis e o
prefeito investigado. Além disso, o pregão no 08/2014 encontra-se formalmente em
ordem, sem indicação de seu direcionamento e o relatório do CAEX de fls. 901/915 não
apontou eventual ligação entre as empresas vencedoras do pregão, e que as empresas
participantes existem de fato. De igual forma, não foram colhidos indícios acerca de
eventual desvio de valores do erário de Mesópolis ao longo da execução do contrato
decorrente do referido pregão, pois que os documentos apresentados indicaram o
cumprimento formal do objeto do contrato” (fls. 1.187/1.188).
Majoritário o entendimento de que, em casos de
competência originária - como na hipótese - o pleito de arquivamento
dirigido diretamente ao Tribunal competente, pela PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA, é fato indicativo da impossibilidade de aplicação
do CPP, art. 28 e, como corolário, de acolhimento obrigatório, na exegese
CF/88, art. 129, I - titularidade da ação penal pública do MINISTÉRIO
PÚBLICO -, com as seguintes ressalvas: requerimento de revisão do
legítimo interessado ao COLÉGIO DE PROCURADORES - Lei no
8.625/93, art. 12, XI - se de outras provas tiver notícias - CPP, art. 18 -
reforçado pela Súmula/STF, no 524 (“arquivado o inquérito policial, por
despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser
iniciada, sem novas provas”).
Sobre o assunto, observa NUCCI, Guilherme de
Souza (Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, Editora Revista
dos Tribunais, 2013, pág. 129): “(...) quando inquérito é controlado diretamente
pelo Procurador-Geral de Justiça (ou da República, conforme o caso), por se tratar de
feito de competência originária (crime cometido por juiz, por exemplo), o pedido de
arquivamento é dirigido diretamente ao Tribunal (...). Não há, nesse caso, como
utilizar o art. 28, sendo obrigatório o acolhimento do pedido. Conferir: 'Sendo o
Procurador-Geral de Justiça o titular da ação penal e havendo pedido dele pelo
arquivamento do inquérito, o Tribunal de Justiça deve aceitar a sua manifestação,
sem examinar o mérito'(Inquérito 115.740-0/0, Órgão Especial, rel. Barbosa Pereira,
10.11.2004, v.u., JUBI 101/05) (...) O mesmo critério é utilizado quando o
arquivamento tiver por fim outras peças de informação, não constitutivas de
inquérito policial (ex.: investigação de Comissão Parlamentar de Inquérito). Nesse
sentido: TJSP: Representação contra autoridade 115.780-0/2, Órgão Especial, rel.
Walter de Almeida Guilherme, 27.10.2004, v.u. JUBI 101/05” - grifado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 0051219-91.2019.8.26.0000 JALES VOTO No 14159 - 4/4
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “No caso de membro
do Ministério Público que atua por delegação ou designação do chefe do Parquet e a
legislação respectiva atribui apenas a este último a propositura da ação penal de
competência originária, é descabida a aplicação da regra do art. 28 do Código de
Processo Penal quando o Procurador de Justiça designado para atuar no feito opina
pelo arquivamento do inquérito. Cabe ao Tribunal, nessa hipótese, tão somente acatar
a promoção, uma vez que a atuação ocorre em nome do Procurador-Geral de Justiça”
(6a Turma, Resp. no 1245380/AC, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j.
25.11.2014).
Diante do exposto, acolhe-se o parecer ministerial,
para homologar o arquivamento do Procedimento Investigatório
Criminal contra Leandro Aparecido Polarini e Sirlene Moraes Dias,
com as ressalvas da Lei no 8.625/93, art. 12, XI, CPP, art. 18 e
Súmula/STF, no 524.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica